Tribunal: TJBA
Processo: 0552386-39.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
0552386-39.2017.8.05.0001

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: INDIANA VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s):
CELSO DE FARIA MONTEIRO, EMANUELA POMPA LAPA

EMBARGADA: MARIA CELIA MENDES

Advogado(s):
ISRAEL ALMEIDA DE CESARE MAIA, DIEGO VINICIUS SILVA LEAO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VEÍCULO COM DEFEITO DE FABRICAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO REGIME DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APÓS A LEI 14.905/2024. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ESCLARECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão da aquisição de veículo com defeito. A embargante alega obscuridade quanto à incidência dos juros moratórios e da correção monetária, considerando as alterações legislativas recentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em esclarecer o regime aplicável à correção monetária e aos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais, diante das modificações promovidas pela Lei 14.905/2024 no Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A omissão quanto à transição do regime legal de correção monetária e juros moratórios, diante da vigência da Lei 14.905/2024, caracteriza obscuridade apta a justificar o acolhimento dos embargos.

4. A Lei 14.905/2024 alterou o art. 406 e inseriu parágrafo único no art. 389 do Código Civil, estabelecendo que, a partir de 01/09/2024, os juros legais serão calculados com base na taxa Selic deduzido o IPCA, e a correção monetária será feita pelo IPCA, salvo convenção ou disposição legal em sentido diverso.

5. A incidência das novas regras deve observar o critério temporal, aplicando-se os índices anteriores até 30/08/2024, e os novos critérios a partir de 01/09/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:
i)
A incidência de juros moratórios e correção monetária em condenações cíveis deve observar as alterações promovidas pela Lei 14.905/2024, aplicando-se os critérios anteriores até 30/08/2024 e, a partir de 01/09/2024, os novos parâmetros legais previstos nos arts. 406, §1º, e 389, parágrafo único, do Código Civil.
ii)
A omissão quanto à transição entre regimes legais configura obscuridade sanável por meio de embargos de declaração, a fim de garantir a clareza na fase de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, com redação dada pela Lei 14.905/2024; CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO
nº
0552386-39.2017.8.05.0001

em face do Acórdão que deu provimento parcial ao Recurso de Apelação,
figurando como parte
Embarg
ante a
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

A
COLHE
R
OS EMBARGOS DE DECLAR
AÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA